Tribunal: STF
Processo: HC 184528
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Pedro Ricardo Beretta Ricciardi Ferreira e outros, em benefício de Ricardo Bezerra de Carvalho, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.448/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido convertida a prisão em preventiva por roubo majorado pelo emprego de arma branca (inc. VII do § 2° do art. 157 do Código Penal), pois, em 28.3.2020, em uma drogaria, o paciente, “munido de uma faca, anunciou o assalto, vindo ameaçá-los e exigindo os valores que estavam no caixa, momento em que foi entregue a importância de R$123,00, sendo detido em seguida pela testemunha Rodrigo, que é segurança de rua”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido indeferida a medida liminar requerida. 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 574.448/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, nos termos seguintes:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…) Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: (…)
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se“ (grifos no original).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na ilegalidade da prisão preventiva, que seria genérica e sem fundamento, alegando, ainda, que a concessão da prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão também seria de rigor em razão da pandemia da Covid-19.
    Afirmam que “o paciente se encontra preso exclusivamente sob a égide da gravidade abstrata do delito e suas circunstâncias, bem como pela periculosidade à paz publica, baseada em ação penal que teve extinta punibilidade do agente no ano de 2005. Ademais, pelo fato de não ter comprovado residência fixa no distrito da culpa, o que não foi possibilitado ao paciente, em virtude da não realização de audiência de custódia”.
    Sustentam a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF, invocando, ainda, a Recomendação n. 62/CNJ e o baixo valor da quantia roubada.
    6. Tem-se como requerimento e pedido:
    “(...) requerem os impetrantes a consequente concessão da MEDIDA LIMINAR PLEITEADA, ante a presença do fumus boni iuris e periculum in mora, determinando-se, assim, imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente . (…) 
    Caso a aplicação de medida cautelar seja imprescindível, o que se requer, também liminarmente, seja(m) aplicada(s) medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a consequente expedição de alvará de soltura. Ao final, com os suprimentos que certamente serão agregados pelos e. Ministros deste c. Superior Tribunal, requerem os impetrantes seja a ordem concedida, no mérito, reconhecendo-se a ilegalidade das r. decisões guerreadas.
    Por fim, solicita-se a intimação dos impetrantes dando ciência da data do julgamento do presente writ, a fim de viabilizar o exercício da mais ampla defesa, por meio de sustentação oral”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.448/SP.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante por roubo majorado em um drogaria, onde teria ameaçado “furar” um dos funcionários que tentaram impedir o crime (fl. 98, doc. 3).
    12. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, asseverou o magistrado processante:
    “Trata-se de cópia de auto de prisão em flagrante de RICARDO BEZERRA DE CARVALHO, investigado pela suposta prática do crime de roubo, em razão de fatos ocorridos no dia 28 de março de 2020, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no boletim de ocorrência. No âmbito da ciência do flagrante, passo a decidir sobre as manifestações do Ministério Público (pela regularidade da prisão em flagrante e conversão desta em preventiva) e da Defesa (pela concessão da liberdade provisória ainda que cumulada com cautelares diversas e, subsidiariamente, considerando-se a excepcional situação de pandemia do COVID-19, pela prisão domiciliar). Está presente hipótese de flagrante delito, uma vez que a situação fática encontra-se subsumida à regra do art. 302 do CPP. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular e formalmente em ordem, não se vislumbrando irregularidade, nulidade ou ilegalidade a ser declarada e que justificasse o seu relaxamento. Além disso, foram todas cumpridas as formalidades e respeitadas as garantias constitucionais. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se, num primeiro exame, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e do dolo do agente. Consta dos autos compareceram ao distrito policial os funcionários da empresa vítima (Droga Raia), narrando que o autuado, munido de uma faca, anunciou o assalto, vindo ameaçá-los e exigindo os valores que estavam no caixa, momento em que foi entregue a importância de R$123,00, sendo detido em seguida pela testemunha Rodrigo, que é segurança de rua. Em sede policial, permaneceu em silêncio. A vítima reconheceu prontamente o autuado como roubador. Nota de culpa e folha de antecedentes foram juntados aos autos. Enfim, há base probatória mínima para manutenção da prisão. É o relatório. Quanto aos pressupostos da custódia cautelar, tenho que a materialidade delitiva e indícios de autoria estão presentes nos autos. Neste juízo de cognição sumária, entendo evidenciados pelas seguras declarações da vítima e testemunhas que detiveram o indiciado em flagrante delito. Quanto aos requisitos da prisão, no caso em análise, presente está a necessidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade do delito. Ademais, é preciso que a Justiça encontre resposta legal pronta e eficaz para evitar que se propague a criminalidade. Outrossim, no tocante ao roubo, as vítimas, na maioria das vezes, ficam temerosas por sua integridade física, em razão da violência sofrida e da sempre presente possibilidade de ameaça por parte dos roubadores, impondo-se a medida excepcional também por conveniência da instrução. Por fim, na falta de prova cabal de vínculo com distrito da culpa e havendo possibilidade de indesejada incidência do art. 366, CPP, a prisão é necessária para resguardar a persecução e aplicação da lei penal, sobretudo ante a reprimenda cominada na espécie e o fato ter sido cometido com grave ameaça. No mais, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio nome já diz, recomenda a adoção de algumas providências pelos magistrados a fim de resguardar a saúde dos presos em face da pandemia gerada pelo Coronavírus e, portanto, não o vincula. Cabe ao magistrado analisar cada caso com as suas especificidades. Se assim não fosse, justificaria a liberdade provisória em massa da população carcerária, desprezando-se a ordem pública, já que a grande maioria dos estabelecimentos prisionais operam com capacidade excedida. Ademais, medidas já estão sendo tomadas nos presídios do Estado visando preservar a saúde dos presos e impedir a disseminação do Coronavírus, tais como suspensão de visitas e o isolamento de suspeitos ou confirmados com a doença. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 282, II, e seu parágrafo 6º, 310, II e 313, I, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de RICARDO BEZERRA DE CARVALHO, qualificado nos autos, em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão" (fls. 83-84, doc. 3).
    Ao indeferir a medida liminar requerida na impetração originária, o tribunal de origem assentou:
    “(...) Indefere-se a liminar. A prisão foi bem decretada. 
    Com efeito, cuida-se de crime violento -- posto executado mediante o emprego de arma branca -- e por isso especialmente grave, pois nessas situações a incolumidade dos ofendidos é submetida a riscos imprevisíveis. Logo, condições pessoais supostamente favoráveis -- primariedade, residência certa, etc -- perdem relevância, pois a prisão não está calcada nesses aspectos. 
    Nada obstante, há registro de furto, cometido há alguns anos, cuja ação penal, ao que parece, ainda não foi concluída, posto suspenso o andamento pelo artigo 366 do CPP. Nesse contexto, o paciente, livre, se mostra perigoso à paz pública, o que justifica o encarceramento. 
    Por outro lado, as autoridades de saúde pública ainda não recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais como forma de prevenir eventual disseminação do vírus (COVID-19), não podendo o Poder Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio técnico, adotar providências açodadas a respeito. 
    Ademais, não há informação de que o paciente apresente problemas de saúde ou esteja incluído no chamado “grupo de risco” das pessoas mais suscetíveis à ação e aos efeitos do novo coronavírus. 
    Logo, está a sofrer os mesmos riscos que qualquer um da população que se acha fora do cárcere. 
    Mantém-se, pois, a prisão. Processe-se a ordem” (fls. 116-117, doc. 3).
    13. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes para concluir pela manutenção da prisão preventiva do paciente, quanto às circunstâncias do caso, em especial a necessidade de “resguardar a persecução e aplicação da lei penal” ante a “falta de prova cabal de vínculo com distrito da culpa e havendo possibilidade de indesejada incidência do art. 366, CPP”, acrescida pelo “registro de furto, cometido há alguns anos, cuja ação penal, ao que parece, ainda não foi concluída, posto suspenso o andamento pelo artigo 366 do CPP”, parecem, num primeiro exame, respalda a segregação cautelar, não destoando da orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria e afastando, por ora, flagrante ilegalidade.
    14. Quanto ao pedido de liberdade fundado na pandemia da Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    15. Na espécie, essa questão foi submetida às instâncias de origem, que concluíram que “não há informação de que o paciente apresente problemas de saúde ou esteja incluído no chamado “grupo de risco” das pessoas mais suscetíveis à ação e aos efeitos do novo coronavírus. Logo, está a sofrer os mesmos riscos que qualquer um da população que se acha fora do cárcere”. Também não estão evidenciadas teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie. 
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não ser o caso de prisão domiciliar na espécie. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    16. As relevantes questões trazidas na presente impetração, em especial a controvertida situação processual da ação penal a que o paciente também responde por crime contra o patrimônio, devem ser detidamente apreciadas pelas instâncias antecedentes, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem que seja assegurado àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das respectivas impetrações 
    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora